Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-15.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação – Exceção de pré-executividade – Alegação dos executados de inadequação da via eleita, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado e indevida cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo dos executados – NÃO CABIMENTO – A celebração de contrato para capital de giro configura relação de

Ementa:
Apelação – Exceção de pré-executividade – Alegação dos executados de inadequação da via eleita, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado e indevida cobrança de seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo dos executados – NÃO CABIMENTO – A celebração de contrato para capital de giro configura relação de insumo entre as partes (e não relação de consumo), sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Garantia do contrato por avalista pessoa física que não descaracteriza a relação de insumo entre os contratantes – VIA ELEITA ADEQUADA – Feito executório que foi consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário para fornecimento de capital de giro da empresa executada, sendo operação de crédito válida e apta a ser celebrada pelo instrumento jurídico mencionado e caracterizado o título executivo porque instruída a cédula com demonstrativo da evolução do débito e extratos de movimentação da conta – Inteligência do art. 28, da Lei no 10.931/2004, e do Tema no 576, do C. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, impossibilidade de análise das questões envolvendo revisão de cláusulas contratuais (taxa mensal de juros remuneratórios e seguro prestamista) em sede de exceção de pré-executividade, pois esta via somente admite matérias de ordem pública ou que não comportem dilação probatória – Matérias de ordem privada que devem ser alegadas em sede de embargos à execução – Expressa previsão contratual acerca da taxa de juros e da incidência facultativa do seguro prestamista – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.